Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019625-49.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CÍVEL (241)
Assunto:

[Liminar, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0010-33 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES. SERVIÇO ESSENCIAL. PARALISAÇÃO TOTAL DAS ATIVIDADES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA LIMINAR. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. MULTA CONFIRMADA. LEI N. 7.783/1989.

I – CASO EM EXAME

1. Ação declaratória visando à declaração de ilegalidade da greve deflagrada por profissionais da educação municipal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se o movimento paredista observou os requisitos da Lei n. 783/1989, especialmente quanto ao esgotamento das negociações, à comunicação prévia e à manutenção de serviços essenciais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Poucos dias após o aviso de greve, o Município apresentou
proposta de recomposição salarial de 6,27% (Lei Municipal n. 873/2025).
Ainda assim, o sindicato rejeitou a proposta e manteve a paralisação, revelando
intransigência e descompasso com o dever de cooperação negocial
.

4. A educação, à luz dos
arts
. 205 e 227 da CF e da jurisprudência do STF (MI n. 670, 708 e 712), constitui serviço público essencial, impondo observância rigorosa das exigências legais, inclusive a manutenção de equipe mínima para assegurar o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

5. Ação
declarada
procedente para declarar a ilegalidade da greve e autorizar o desconto dos dias não trabalhados.

Tese:

A deflagração de greve no serviço público sem esgotamento das negociações em andamento, com paralisação total de serviço essencial e manutenção mesmo após o atendimento da principal reivindicação, configura abuso de direito, autorizando sua cessação e o desconto dos dias não trabalhados, ressalvada a compensação previamente ajustada.

Dispositivos relevantes citados:

CF:
arts
. 37, VII; 205 e 227; Lei n. 7.783/1989:
arts
. 3º, 10, 11 e 14; LC n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Jurisprudência relevante citada:

STF, MI 670, 708 e 712, RE 693.456/RJ (Tema 531); STJ, RMS 37.982/RO, Pet n. 10.532/DF; TJTM, N.U 1004877-17.2022.8.11.0000, NU 1005496-39.2025.8.11.0000, NU 1017525-92.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Ação
Declaratória de Ilegalidade
/Abusividade de
Greve
com Pedido de Tutela de Urgência

em razão
do
movimento grevista deflagrado pelos profissionais da educação da rede municipal
a parti
r
de 1
3 de maio de 2025
.

O Município requerente narra que foi surpreendido com a deflagração da greve, comunicada por meio do Ofício n. 015/2025, de 9.5.2025, sob o pretexto de ausência de resposta às reivindicações da categoria.

Sustenta que, desde o conhecimento da iminência da paralisação,
envidou todos os esforços para o diálogo, tendo apresentado, em 2.6.2025, proposta de recomposição salarial de 6,27%, a ser paga de forma escalonada (2,27% em junho/2025, 2,00% em setembro/2025 e 2,00% em dezembro/2025).

Informa que, em 4.6.2025, a proposta foi aprimorada, contemplando, além do reajuste, compromissos relativos à gestão democrática, realização de concurso público e alterações na Lei Municipal n
.
609/2014. Contudo, a proposta foi rejeitada pela categoria, conforme Ofício n. 032/2025, de 5.6.2025.

Destaca que, mesmo após ter acolhido o pleito e sancionado a Lei n. 873, de 12 de junho de 2025, concedendo a recomposição salarial de 6,27% a partir da competência de junho/2025, o sindicato requerido manteve-se irredutível e deu continuidade ao movimento paredista.

Argumenta que a greve é abusiva por não observar os requisitos previstos na Lei n
.
7.783/1989, notadamente a ausência de frustração prévia das negociações (art. 3º) e a não manutenção de um percentual mínimo de servidores em atividade para garantir a continuidade do serviço essencial (art. 11), tratando-se de uma paralisação total que afeta 610 alunos da rede pública municipal.

Ressalta o grave prejuízo ao calendário letivo e ao direito fundamental à educação, especialmente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social, que dependem da merenda escolar e de um ambiente estruturado para seu desenvolvimento.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para a suspensão imediata da greve e, no mérito, a declaração de sua ilegalidade e abusividade, com autorização para o desconto dos dias não trabalhados.

Deferi, em parte, a
tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do movimento grevista e o retorno dos profissionais às suas atividades no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem revertidos ao FUNDEB
(
Id. 293737370)
.

Noticiado o descumprimento
da ordem judicial, acolhi
parcialmente o pedido de majoração da multa diária, fixando-a em R$ 40.000,000 (quarenta mil reais)
(Id. 295264360).

Em contestação
(Id. 298958860), o
SINTEP/MT
defendeu
a legalidade
da greve
deflagrada em 1
3.
5
.
2025, afirmando que o movimento resultou do
esgotamento das negociações
iniciadas desde fevereiro, sem resposta efetiva do Município às pautas da categoria.

Sustentou que a
recomposição de 6,27%
prevista na Lei Municipal n
.
873/2025 não atendeu ao
Piso Nacional do Magistério (Lei 11.738/2008)
nem às perdas acumuladas, e que o Município não comprovou incapacidade financeira.

Alegou
cumprimento da comunicação prévia
(Ofício n
.
015/2025) e boa-fé sindical, destacando que a paralisação foi suspensa após a liminar.

Defendeu que a
educação não é serviço essencial
nos termos da Lei 7.783/1989 e que, mesmo assim, o
direito de greve dos servidores é constitucionalmente assegurado
(art. 37, VII, CF).

Requereu o
reconhecimento da legalidade do movimento
, a
revogação da liminar
e da
multa diária de R$ 40.000,00
, tida por desproporcional, ou, subsidiariamente, sua
redução para R$ 1.000,00
, bem como a
improcedência da ação declaratória
, com condenação do Município nas custas e honorários.

O autor
impugnou a contestação
(Id. 310548377),
sustentando a ausência de negociação prévia efetiva, a intempestividade da comunicação da greve e a essencialidade do serviço educacional. Rebateu a alegação de defasagem salarial, apontando reajuste já concedido, e reiterou a abusividade do movimento por descumprimento de decisão judicial e prejuízo ao calendário letivo, pugnando pela declaração de ilegalidade da greve e manutenção da multa
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer do Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira,
manifestou pelo
provimento da ação
para
declarar a ilegalidade da greve
, ao
argumento
de que o movimento não cumpriu os requisitos da
Lei n. 7.783/1989
.
Destacou que,
embora o SINTEP/MT
alegue
negociações frustradas, o
Município demonstrou limitações financeiras e respeito à
Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo concedido reajuste de
6,27%,
além de não haver prova de manutenção dos serviços mínimos essenciais (Id. 322855393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legalidade da greve deflagrada

em 13 de maio de 2025
pelos profissionais da educação do Município de
Jangada,
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT).

O direito de greve dos servidores públicos, embora assegurado pelo art. 37, VII, da C
F,
é norma de eficácia limitada, pendente de regulamentação específica. Em razão da
omissão legislativa, o Supremo Tribunal Federal, no
histórico
julgamento dos Mandados de Injunção n. 670, 708 e 712,
pacificou o entendimento de que se aplica aos servidores públicos, no que couber, a
Lei n. 7.783/1989
(Lei de Greve).

Para que
o

movimento paredista seja considerado legal,
portanto, é imperiosa a observância dos
seguintes
requisitos
:

(a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de
assembleia
geral com regular convocação e
quorum
, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; e (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho (Pet n. 10.532/DF, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015,
DJe
de 15
.
2
.
2016.)

No caso
,
após detido exame dos autos, verifico que o movimento grevista não atendeu a todos os requisitos legais exigidos pela Lei n. 7.783/1989
, configurando-se ilegal e abusivo
.

Da Essencialidade do Serviço de Educação

O
STF, ao apreciar os já falados mandados de injunção (670, 708 e 712), assentou que o rol de atividades essenciais previsto no art. 10 da Lei n. 7.783/1989 é meramente exemplificativo. Com base nesses precedentes, e à luz dos
arts
. 205 e 227 da CF - que qualificam o ensino como direito
social
fundamental e dever do Estado
e da família e t
ratado com absoluta prioridade quando se refere a crianças e adolescentes
-
este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a educação se enquadra entre os serviços públicos essenciais.

Nesse sentido:

[...] a atividade de educação é serviço público essencial, ensejando a interpretação do disposto no artigo 10, incisos I a XI, da Lei nº. 7.783/89 como não sendo
numerus

clausus
, para efeito de regulamentação da greve de servidores públicos, possibilitando, desta forma, a aplicação do referido diploma legal à especificidade das relações existentes entre a Administração e seus servidores públicos, relação esta que não pode ser equiparada à relação entre particulares para tal finalidade.

Para o regular exercício do direito de greve devem ser observados os pressupostos, os requisitos e os limites legais, sendo que, enquanto não preenchidos estes, não há como aceitar o movimento paredista, sob pena de causar
imensuráveis prejuízos a todas as pessoas que dependem dos serviços públicos, especialmente dos serviços considerados essenciais, como no caso sub examine, a educação.” (N.U 1017525-92.2023.8.11.0000,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Seção de Direito Público, Julgado em 31
.
7
.
2024,
Publicado
no DJE 31
.
7
.
2024)

Sendo a educação um serviço essencial, a deflagração de greve em tal setor exige cautelas redobradas, a fim de minimizar os prejuízos à coletividade e, sobretudo, aos estudantes, que são a parte mais vulnerável da relação.

Do Não Esgotamento das Negociações (Art. 3º da Lei n. 7.783/89)

O art. 3º da Lei de Greve estabelece que "frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho". A greve, portanto, é o último recurso (
ultima

ratio
) à disposição dos trabalhadores, somente sendo legítima após o esgotamento de todas as tentativas de diálogo e composição.

No caso dos autos, o que se extrai é o oposto. A greve foi deflagrada em 13
.5.2025, m
omento em que as partes ainda se encontravam em processo de negociação. A própria cronologia dos fatos demonstra que não houve frustração, mas sim uma interrupção abrupta e unilateral do diálogo por parte do sindicato.

Mais grave ainda, a manutenção da greve mesmo após o Poder Público ter atendido à principal reivindicação da categoria – a recomposição
salarial de 6,27% – e a ter convertido na Lei Municipal n. 873, de 12 de junho de 2025, evidencia o caráter abusivo e a intransigência do movimento. A partir do momento em que a principal pauta econômica foi atendida, a continuidade da paralisação perde seu substrato de legitimidade e se converte em mero instrumento de pressão, em flagrante desrespeito ao interesse público e ao direito dos alunos.

A jurisprudência pacífica estabelece que a greve deve ser o último recurso dos trabalhadores, somente admissível após esgotadas as tentativas reais de composição. A sucessão de comunicações protocolares em curto lapso de tempo sugere mais o cumprimento formal de uma exigência legal do que a existência de tratativas substanciais com diálogo genuíno entre as partes.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

A ilegalidade da greve deflagrada advém da ausência de exaurimento das negociações entre as partes, que ainda se encontravam ocorrendo quando do início da paralisação das atividades por tempo indeterminado
. (
TJMT, N.U 1004877-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, Julgado em 9
.
8
.
2023)

Da Não Manutenção dos Serviços Essenciais (Art. 11 da Lei n. 7.783/89)

Ademais, o art. 11 da Lei n. 7.783/1989 impõe que, nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores fiquem obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação
dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Entretanto, não há, nos autos,
qualquer evidência de que o sindicato requerido tenha negociado ou sequer apresentado um plano para a manutenção de um percentual mínimo de atividades. Ao
revés, o
s documentos demonstram que a paralisação foi total e indiscriminada, com suspensão de caráter geral das atividades escolares em todo o território municipal, afetando a integralidade dos 610 alunos da rede municipal e interrompendo por completo o serviço educacional no Município de Jangada, o que é inadmissível.

A paralisação das atividades educativas em sua totalidade afeta diretamente o direito à educação dos alunos da rede municipal, além de prejudicar o calendário escolar, que previa o encerramento do primeiro semestre letivo em 04 de julho de 2025. Conforme destacado nos autos, muitos dos estudantes encontram-se em situação de vulnerabilidade social, dependendo da escola para acesso à alimentação através da merenda escolar e para um ambiente minimamente estruturado para seu desenvolvimento.

Do Abuso do Direito de Greve e do Desconto dos Dias Parados

A conduta do sindicato, ao deflagrar a greve em meio às negociações e, principalmente, ao mantê-la após a concessão do reajuste pleiteado, paralisando integralmente um serviço essencial, configura nítido abuso do direito de greve. Tal abuso causa prejuízos irreparáveis não apenas ao calendário escolar, mas ao desenvolvimento pedagógico e social de
centenas de crianças e adolescentes, muitas das quais em situação de vulnerabilidade.

A manutenção da greve mesmo após a concessão substancial caracteriza clara violação ao princípio do esgotamento das negociações e configura abuso de direito. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reconhecido que a greve constitui o último recurso à disposição dos trabalhadores, somente podendo ser deflagrada após o esgotamento das tratativas negociais, jamais durante seu curso ou como instrumento de pressão ou de radicalização.

Diante da ilegalidade do movimento, a consequência lógica é a possibilidade de desconto dos dias não trabalhados. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 693.456/RJ (Tema 531 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será indevido se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.

No caso, não há que se falar em conduta ilícita do Município, que, ao contrário, demonstrou disposição ao diálogo e atendeu à reivindicação salarial, sancionando lei que concedeu a recomposição de 6,27%. Portanto, o desconto dos dias de paralisação é
medida
que se impõe
.

Este Tribunal, em casos análogos, já firmou tese no sentido de que
:

[...]
a deflagração de greve no serviço público sem esgotamento das negociações, sem observância dos requisitos formais da Lei n. 7.783/1989 e com prejuízo à coletividade configura abuso de direito, autorizando sua cessação e o desconto dos dias não trabalhados, ressalvada compensação previamente ajustada" (TJMT, N.U 1005496-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Seção de Direito Público, Julgado em 2
.
10
.
2025).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve para: 1) declarar a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP
/MT
)
– Subsede de Jangada, iniciada em 13 d
e maio de 2025; 2
) confirmar
,
em todos os seus termos, a decisão que deferiu a
tutela provisória;
3) autorizar o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores
que aderiram a
o movimento paredista, nos termos do Tema 531 do STF,
ressalvada a possibilidade de compensação mediante acordo entre as partes; e
4) condenar o sindicato requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025